Tribunal: TJBA
Processo: 8026594-89.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº 8026594-89.2026.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Processo de 1º Grau: 8064554-76.2026.8.05.0001

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Claudevaldo Souza de Oliveira

Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Garantias de Salvador/BA

Procurador de Justiça:
Jospe Alberto Leal Teles

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TENTATIVA DE ASFIXIA. HISTÓRICO DE AMEAÇAS. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNO MENTAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente preso em flagrante em 08.04.2026 pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 10.04.2026.

2. A impetração sustentou a ilegalidade e desproporcionalidade da custódia, sob o argumento de que o paciente é portador de esquizofrenia, teria agido durante surto psicótico decorrente da interrupção de medicação controlada e contaria com suporte familiar para tratamento e comparecimento aos atos processuais. Requereu a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, medida compatível com sua condição de saúde mental.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas, diante da alegação de transtorno mental e da instauração de incidente de insanidade mental, ou se permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

III. Razões de decidir

4.
A prisão preventiva encontra fundamento em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade do modo de execução da conduta, que teria envolvido agressões físicas contra a companheira, tentativa de sufocamento com travesseiro e compressão das vias respiratórias com as mãos, indicando risco atual à integridade física da vítima.

5. O contexto fático descrito revela escalada de violência doméstica, com notícia de ameaças reiteradas contra a vítima e seus familiares, além de relato de violência sexual anterior no mesmo ambiente de intimidação, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

6. A existência de diagnóstico de esquizofrenia não implica, por si só, revogação automática da prisão preventiva, tampouco afasta, sem prova técnica conclusiva, a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. A instauração do incidente de insanidade mental constitui providência adequada para apuração da imputabilidade, mas, enquanto ausente laudo pericial oficial que reconheça a inimputabilidade ou semi-imputabilidade, subsiste a validade da prisão preventiva fundada em elementos concretos de risco.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, pois o paciente já realizava acompanhamento em saúde mental e contava com rede familiar, circunstâncias que não impediram a interrupção do tratamento medicamentoso e a prática dos fatos graves narrados.

9. A internação provisória, prevista no art. 319, VII, do Código de Processo Penal, mostra-se prematura sem conclusão pericial no incidente de insanidade mental, sobretudo diante da decisão de primeiro grau que determinou comunicação à unidade prisional para assegurar acompanhamento médico e assistência farmacêutica ao custodiado.

10. Condições pessoais favoráveis, como eventual primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando demonstradas a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração e a necessidade de proteção da vítima.

IV. Dispositivo e tese

11.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A alegação de transtorno mental e a instauração de incidente de insanidade mental não revogam automaticamente a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram risco à ordem pública e à integridade da vítima. 2. Em contexto de violência doméstica, a gravidade concreta da conduta, evidenciada por tentativa de asfixia, ameaças reiteradas e risco de reiteração, autoriza a manutenção da custódia cautelar. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o histórico do caso demonstra que tratamento ambulatorial e suporte familiar não impediram a escalada de violência.”

Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147; CPP, arts. 149, 312 e 319, VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 150.823/RO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no RHC nº 228.311/DF, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.202
6.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8026594-89.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.